Tribunal: TJDFT
Processo: 0002822-82.2017.8.07.0005
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-04-13
Data de publicação: 2023-04-27

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO E RECEPTAÇÃO. CONCURSO DE AGENTES. MATERIALIDADE E AUTORIA DO CRIME DE ROUBO COMPROVADAS APENAS QUANTO A UM DOS RÉUS. DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA PARA O DELITO DE RECEPTAÇÃO. PALAVRA DAS VÍTIMAS.
1. Ausente a comprovação da autoria do crime de roubo quanto a um dos réus, inviável a sua condenação.
2. Tendo o agente confessado a prática do delito de receptação, corroborada pelas demais provas dos autos, deve ser mantida a sua condenação.
3. Se as vítimas, de forma firme e coerente, apontam que o crime de roubo foi praticado pelo réu em concurso com indivíduo não identificado, deve ser reconhecido o concurso de pessoas.
4. Apelações desprovidas.